Tribunal: TJDFT
Processo: 0722036-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VENCIMENTOS DO DEVEDOR. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO PARCIAL INVIÁVEL.
1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal.
2. A impenhorabilidade das verbas alimentares comporta exceção somente no caso de prestação alimentícia (art. 833, §2o, do CPC), o que não é o caso dos autos. Sendo assim, inadmissível a constrição total ou parcial de tais valores. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.